Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720927-80.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELEN MARIA APARECIDA NUNES SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por KELEN MARIA APARECIDA NUNES SOARES. Tudo está indicar que o recurso é manifestamente intempestivo. Com efeito, o processo foi extinto por sentença proferida em 16.01.2025, que foi disponibilizada no DJE em 17.01.2025, e se encontrava arquivado. Por petição datada de 26.03.2025, a apelante requereu o desarquivamento e, em razão do indeferimento do pedido nela formulado, interpôs apelação, que foi protocolada em 22.05.2025, portanto, intempestivamente. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a apelante para se pronunciar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator